Tribunal: STF
Processo: ARE 1370973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. DIRETOR DE ESCOLA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. LEI Nº 11.171/86 - LEI GENI. PROVENTOS DE EX-SERVIDORA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24 DO TJ-CE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1- A matéria em liça neste acórdão apresenta como pontos controvertidos a questão relacionada com a extinção de cargos anteriormente existentes e a criação de novos cargos, bem como, a questão relacionada com o direito do servidor aposentado à reclassificação de DAS 3 para DAS



    1. 2- Incorporação da gratificação de cargo comissionado, por ocasião da aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 11.171/86 (Lei Geni).



    3- Reclassificação de ex-servidora pública, ocupante de cargo comissionado de Diretor de Escola, com o consequente direito ao recebimento da gratificação, no mesmo valor recebido por um servidor da ativa.



    4- Recurso de Apelação conhecido e provido, para modificar a sentença proferida pelo juízo a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, tão somente para sanar a omissão relativa à aplicação da Súmula nº 111 do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente